Tribunal: TJDFT
Processo: 0760814-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0760814-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: KILDSON DE SOUSA COLARES D E C I S Ã O Diante da notícia do indeferimento da inicial da Reclamação ajuizada pelo réu (ID 44050850-44050851), certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito